Tribunal: TJDFT
Processo: 0735308-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. ERRO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A partir da análise dos documentos constantes do processo, verifica-se que o embargante não possui condições financeiras para suportar todas as despesas judiciais.
3. Por outro lado, no tocante às taxas recursais, inclusive deste agravo de instrumento, não se vislumbra a sua incapacidade, uma vez que já houve o recolhimento, o que revela sua condição para suportar tal despesa
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

.